Tribunal: CARF
Processo: 19515.721446/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.721446/2012-41
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.796 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE PRÉ QUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Seja por ausência de pré questionamento, seja ainda pela ausência de similitude
fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma, não é possível conhecer
do Recurso Especial em função da não demonstração da divergência
jurisprudencial.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria relacionada aos depósitos bancários,
vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que conheceu integralmente. No mérito, na
parte conhecida, acordam, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721446/2012-41
Fl. 5570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança do IRPJ e, como reflexo, da
CSLL, PIS e COFINS em função do apontamento das seguintes infrações: i) Omissão de
Receitas por Presunção Legal (Suprimento de Caixa por Sócios e Administradores), ii) Omissão
de Receitas por Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada), iii) Custos,
Despesas Operacionais e Encargos (Despesas Não Necessárias), iv) Custos, Despesas
Operacionais e Encargos (Despesas Não Comprovadas), v) Cotas de Depreciação Não
Dedutíveis,
vi)
Multas
de
Natureza
Não
Tributária
Não
Dedutível,
e
vii)
Exclusões/Compensações Não Autorizadas na Apuração do Lucro Real.
Foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito à empresa ENOB
ECOLÓGICA S/A, na forma do Termo de Sujeição Passiva Solidária de no 001, às fls.
3897/3900.
O Termo de Verificação Fiscal encontra às fls. 3263/3301.
O lançamento foi impugnado pelo devedor principal às fls. 3930/4020.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I /SP
julgou-o procedente em parte às fls. 4943/5022.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 5036/5140, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, após não conhecer do recurso de ofício, deu-lhe parcial provimento por
meio do acórdão 1402-002.896 às fls. 5432/5479.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls.
5503/5536, pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, cancelando-se
integralmente os créditos tributários.
Em 13/9/18 - às fls. 5551/5556 - foi dado seguimento ao recurso para que fossem
rediscutidas as matérias “compensação como forma de constituição de dívida para atrair a
aplicação do art. 150, § 4o” e “origem versus motivo para a aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/96 – depósitos bancários efetuados pela Sintesys Construtora S.A.”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 20/10/18 (processo
movimentado em 21/9/18 – fl. 5557), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 5558/5567 em 5/10/18 (fl. 5568), propugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-
se o entendimento previsto no acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 5571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 10/7/18 (fl.
5500) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 25/7/18, consoante se extrai de fl.
5502. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Compensação como forma de constituição de dívida para atrair a
aplicação do art. 150, § 4o” e “origem versus motivo para a aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/96 – depósitos bancários efetuados pela Sintesys Construtora S.A.”
O acórdão guerreado apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
DECADÊNCIA. PIS E COFINS
Afastada a qualificação da multa e tendo ocorrido pagamentos antecipados de ambas as
contribuições, a contagem decadencial do PIS e da COFINS submete-se ao regramento
do artigo 150, § 4o, do CTN. Neste sentido, impõe-se o cancelamento, por decaídos, dos
fatos geradores de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2007 para o PIS e
abril, maio, junho e julho/2007 para a COFINS.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados
em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com
documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
De sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
de ofício, por abranger valor inferior ao limite de alçada; e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para: i) acolher a decadência para o PIS em relação aos fatos
geradores ocorridos em janeiro, fevereiro e de abril a julho de 2007; e para a Cofins em
relação aos fatos geradores ocorridos nos meses de abril a julho de 2007; ii) excluir da
exigência os valores de R$ 1.209.562,00, a título de IRPJ; R$ 444.082,32; a título de
CSLL; R$ 150.713,52; a título de PIS; e R$ 631.556,80 a título de Cofins; e: iii) reduzir
a multa ao percentual de 75%, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Do conhecimento. Compensação como forma de constituição de dívida para atrair a
aplicação do art. 150, § 4o.
Nesse ponto, aduziu o recorrente que uma vez declarados os débitos em DCOMP
com natureza de confissão de dívida, a regra a ser aplicada à decadência – independentemente da
sua homologação ou não – seria aquela estabelecida no parágrafo § 4o do artigo 150 do CTN,
consoante o assentado pelo STJ no julgamento do REsp 973.733, em sede de recursos
repetitivos, no sentido de que somente se aplicaria o art. 173, I, do CTN, nas hipóteses em que o
tributo, sujeito ao lançamento por homologação, não foi recolhido nem previamente declarado
pelo contribuinte.
Isto porque, o colegiado recorrido, após reportar-se ao julgamento daquele mesmo
REsp, em especial na parte que fixa a aplicação do prazo previsto naquele artigo 150 nas
hipóteses em que, afastados o dolo, fraude ou simulação, inexista o pagamento antecipado do
tributo, vazou o entendimento de que a mera inclusão do débito em DCOMP, sem que esta
houvesse sido homologada pelo Fisco, não atrairia a regra insculpida em referido artigo. Confira-
se:
No que tange aos demais períodos, tanto para o PIS como para a COFINS, embora a
recorrente tenha declarado os valores apurados e acostado os PER/DCOMPS nos
Fl. 5572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

15184.65868.020408.1.3.02.1056 e 12683.83190.060607.1.3.02.2650 com os quais
afirma haver compensado tais débitos e abstraindo discussões jurídicas se o instituto da
compensação teria, para fins de aplicação da regra do artigo 150, § 4o, do CTN, os
mesmos efeitos de um recolhimento em moeda (DARF), ainda assim pesa contra os
argumentos da interessada o fato de que citados PER/DCOMPS não tiveram suas
compensações homologadas, conforme expressa informação da Autoridade Fiscal
quando do cumprimento da diligência determinada por este colegiado (“Além dos
quesitos já apontados, a diligência deve verificar se as compensações de PIS e COFINS
foram homologadas – Resolução no 1402000.268” – fls. 5354).
Todavia, compulsando-se o inteiro teor do voto condutor do acórdão no 9101-
003.119, indicado como paradigma representativo da controvérsia, pode-se notar que lá tratou-se
de situação significativamente distinta da dos presentes autos. Vejamos:
O contribuinte pretendeu compensar – em DCOMP que a época de sua
apresentação não constituía confissão de dívida - débito de IRPJ apurado no 4o trimestre de
2002, com direito creditório que lhe foi indeferido.
No intuito de efetuar a cobrança do débito então indevidamente compensado, o
autuante constituiu o crédito tributário valendo-se do valor declarado pelo fiscalizado em sua
DIPJ, já que tal valor sequer havia sido confessado em DCTF.
Note-se, portanto, que o valor lançado e abordado no paradigma não se tratou de
diferença apurada, como se infere ter sido o caso da auditoria destes autos, mas sim do próprio
tributo devido, declarado (mas não confessado) em DIPJ, mas que não estava regularmente
constituído para sua futura cobrança, seja por não ter sido confessado em DCTF, seja pelo fato
de a DCOMP, á época de sua transmissão, não constituir confissão de dívida.
Foi naquele contexto, rigorosamente distinto do deste caso, que o colegiado
paradigmático houve por bem reconhecer caracterizada a circunstância de haver “declaração
prévia do débito”, nos termos da decisão proferida pelo STJ, e, por isso, aplicou o menor dos
prazos decadenciais, aquele previsto no artigo 150, § 4o do CTN.
Ademais, é de se admitir que tal tema, é dizer a “declaração prévia do débito” e
sua consequência na contagem do prazo decadencial à luz do fixado no julgamento daquele
REsp 973.733, não foi textualmente enfrentado pelo colegiado a quo, o que impede, também por
este motivo, a demonstração do dissídio interpretativo.
Nesse sentido, por absoluta ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
envolvidos e por ausência de pré-questionamento, o que impedem a demonstração da
divergência jurisprudencial a reclamar solução por este Colegiado, encaminho por não conhecer
do recurso quanto a esta matéria.
Do conhecimento. Origem versus motivo para a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96 –
depósitos bancários efetuados pela Sintesys Construtora S.A.
Antes de adentrar-se à análise do recurso, importa mencionar, com vistas a
delimitar a abrangência deste voto, os termos em que lhe foi dado seguimento. Confira-se:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, em se tratando de omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada, não foi possível confirmar que os
valores depositados pela Sintesys fossem referentes à quitação desse mútuo, pelo que
merece ser mantido o lançamento nessa parte, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 2201- 002.631, de 2015) decidiu, de modo diametralmente oposto, que,
quando se tem notícia do depositante, significa dizer que não se fazia mais necessária a
presunção, devendo, por expressa determinação do § 2o do art. 42 da Lei no
9.430/1996, [...], ser aplicada a tributação específica.
Fl. 5573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

Assim sendo, este voto não abordará o critério de valoração da prova empregado
pelo recorrido no que tange à comprovação, por parte do recorrente, da existência do alegado
mútuo como justificativa para a origem desses depósitos, nos quais constou como depositante a
empresa Sintesys Construtora S.A. Não enfrentará eventual alegação acerca de que teria sido,
sim, comprovada a existência do mútuo entre a recorrente e a depositante, diferentemente, nos
termos a seguir, do que entendeu a turma ordinária, já que tal análise implicaria o revolvimento
do conjunto probatório próprio destes autos, o que não se afigura adequado nesta instância
recursão especial:
Analisando a documentação carreada aos autos pela Recorrente, verifica-se que a maior
parte dos valores lançados no livro razão a título de recebimento de valores por parte da
Sintesys é coincidente, em datas e valores, com os valores dos depósitos realizados nas
contas da Recorrente. Comparando os valores registrados no razão analítico da Sintesys,
listados no relatório fiscal, com os demais documentos, verifica-se que apenas os
valores registrados para o mês de maio/2007 são coincidentes em datas e valores com
aqueles apurados no livro razão e nos extratos bancários da Recorrente.
Diante desse cenário, seria possível, em um primeiro momento, afirmar que ao menos
os valores depositados no mês de maio/2007 deveriam ser excluídos da base de cálculo
do lançamento. Contudo, faz-se necessário lembrar, que a Recorrente não comprovou a
remessa do numerário para a Sintesys.
E, para os casos que envolvem a prova da efetiva realização de mútuos, na linha do que
já foi consignado acima, esse Conselho é firme ao afirmar que não basta a apresentação
de contratos, sendo essencial a demonstração do efetivo trânsito do numerário. Ou seja,
no caso do mutuante, seriam necessários os comprovantes tanto da remessa, quanto do
retorno dos recursos, não trazidos aos autos.
Nesse sentido, pode-se resumir o inconformismo do recorrente, no que tange ao
entendimento firmado pela turma a quo, por meio do seguinte fragmento de seu apelo:
Dito de outro modo, em matéria de omissão de receitas, o ônus da prova do contribuinte
limita-se a comprovar a origem dos valores em seu favor creditados, restando ao Fisco
a tarefa de investigar se as operações apontadas pelo contribuinte realmente revelam a
ocorrência do fato signo presuntivo de riqueza, mediante a adoção de todas as
providências que entenda cabíveis, como, por exemplo, a inquirição de terceiros. Ou
seja, comprovada a origem do depósito, na acepção jurídica do termo, afasta-se a
presunção de omissão de receitas versada no art. 42 da Lei no 9.430/96, cabendo ao
Fisco a prova, por meios diretos, de eventual insuficiência de tributação.
Em outras palavras, sustenta o recorrente que uma vez identificado o depositante,
caberia ao fisco a prova do real negócio ali envolvido e a eventual insuficiência de tributação
sobre ele.
De plano, não vejo reparos no despacho de prévia admissibilidade razão pela qual,
encaminho por conhecer do recurso quanto a este tema e já passo à análise de mérito.
Do mérito. Origem versus motivo para a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96 – depósitos
bancários efetuados pela Sintesys Construtora S.A.
Em discussão, os depósitos que a Fiscalização constatou encontravam-se
contabilizados a débito na conta contábil 1.1.1.02.0017 (Banco Itaú) e a crédito nas contas
1.2.1.02.0008 e 1.1.1.05.0004 (SINTESYS CONTRUTORA S.A.), no total de R$ 5.08.942,87,
consoante a seguir relacionados1, e a partir daí, instou o recorrente fosse demonstrada a
existência de operação de mutuo entre elas.

1 Dados extraídos da decisão de primeira instância - fls. 4985/4986.
Fl. 5574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

Como já destacado acima, o cerne da questão reside em determinar o ônus da
prova nos casos em que se é identificado o depositante dos valores em conta. Bastaria ao
fiscalizado apontar quem efetuara o crédito para, a partir de então, retirar do fisco a possibilidade
de efetuar a autuação com fulcro presunção instituída pelo artigo 42 da Lei 9.430/96 ? Penso que
não.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada2.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à
comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.

2 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 5575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo
Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Fl. 5576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/963. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos.
Ante o exposto, VOTO por CONHECER parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

3 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 5577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.796 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721446/2012-41

Fl. 5578
DF CARF MF
Documento nato-digital